Tribunal: TJDFT
Processo: 0707975-57.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707975-57.2019.8.07.0014 Número do processo na origem: 0707975-57.2019.8.07.0014 APELANTE: ASSOCIACAO DOS SEM MORADIA DE BRASILIA REGIOES ADMINIST, PRISMA 4 CONSTRUCOES LTDA - ME APELADO: ADAILTON NASCIMENTO BRITO DESPACHO Observo que o documento ID 65577234 não se refere à guia de custas acostada em ID 65577233. À parte apelante, para trazer aos autos o comprovante de pagamento correspondente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora